Tribunal: STF
Processo: RHC 215484
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Ratificação em Juízo. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Dereck Warwick Vicente Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 713.479/RJ (eventos 24 e 25). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (evento 1, fls. 29-43 e 255-8).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM AMPLO ACERVO PROBATÓRIO.



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.



    2. O reconhecimento fotográfico em nível policial não foi o único elemento de convencimento adotado pelas instâncias ordinárias, pois ‘os pertences das vítimas foram encontrados no veículo utilizado para a prática dos delitos’, sem falar que a vítima Elizabete foi ‘firme ao efetuar o reconhecimento, pessoal e positivo, em sede judicial, daquele Apelante’.



    3. Agravo regimental improvido. ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade processual decorrente da condenação fundada “exclusivamente” no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e em desconformidade com o art. 226 do CPP. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e pela absolvição do Recorrente. (evento 30). 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    A Corte Superior refutou a alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico, visto que as instâncias ordinárias apontaram a existência de acervo probatório suficiente a embasar a condenação do Recorrente. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão objurgado:



    “(...).



    Sobre a controvérsia, assim dispôs a decisão combatida, agora alvo do recurso (fls. 404-405):



    No que tange o acervo probatório, a sentença dispôs (fls. 256-257):



    A materialidade e a autoria delitiva restaram indubitavelmente comprovadas por meio do auto de reconhecimento de objeto (fls. 08/15), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 41/42 e 44/45), bem como pela prova testemunhal produzida. Vejamos:



    [...]



    A vítima Elizabete, em seu depoimento, narrou que estava caminhando em direção a casa de uma vizinha da vítima Carlos, quando foram abordados pelos acusados que estavam num automóvel, que o acusado Dereck estava na direção do veículo, enquanto o réu Lucas recolhia os pertences da vítima Carlos. Afirmou ainda, que o acusado Dereck ao observar um aparelho celular em sua mão, exigiu que o Lucas também o recolhe-se, fugindo em seguida.



    [...]



    A vitima Carlos narrou que estava na companhia da Elizabete, quando foram abordados pelos acusados que estavam num automóvel, sendo certo que um deles recolheu seus pertences, quais sejam, carteira, celular, camiseta, fugindo logo após.



    A testemunha Daniel, em juízo, narrou que é proprietária do automóvel utilizado para a prática dos roubos, que fora roubado pelos réus que o imobilizaram e fugiram em seu automóvel, sendo certo que cerca de 45 minutos após o roubo, foi informado acerca do paradeiro de seu veiculo, que havia sido abandonado, tendo encontrado alguns pertences e documentos das vitimas dentro do automóvel.



    [...]



    Outrossim, apesar de apenas algumas das vitimas terem reconhecidos os réus em juízo, seus pertences foram encontrados no veículo utilizado para a prática dos delitos, sendo certo que a vitima Daniel foi firme ao alegar que reconheceu ambos os réus em sede policial. Portanto, não há qualquer indício ou prova de que as vítimas estejam tentando Incriminar falsamente os réus.



    Acórdão (fl. 351):



    [...] o contingente probatório se mostrou seguro e suficiente à imposição do juízo de censura ao implicado DERECK tão somente quanto aos delitos patrimoniais experimentados pelas vítimas CARLOS ALBERTO DEOLINDO MARQUES e ELIZABETE DOS SANTOS SILVA WONG, tendo esta última se apresentado firme ao efetuar o reconhecimento, pessoal e positivo, em sede judicial, daquele Apelante (fls. 108), vindo a narrar, também nesta oportunidade (gravação em mídia de fls. 108), que quando se encontrava caminhando na rua, em companhia de CARLOS, os Apelantes apareceram em um veículo, sendo que DERECK foi quem permaneceu no interior daquele, enquanto que LUCAS, quem não foi reconhecido por nenhuma das citadas vítimas, teria sido quem desceu do carro e, simulando estar armado, ao colocar a mão na cintura, teria dito ‘perdeu, perdeu’ vindo a subtrair os bens de CARLOS, bem como o aparelho de telefonia celular de ELIZABETE, tendo sido inclusive DERECK quem teria alertado LUCAS sobre aquele bem ao dizer ‘olha o telefone da mulher, pega o telefone da mulher também’, cabendo destacar que ELIZABETE não teve dúvidas em reconhecer DERECK, pois aquela teria dito que no momento em que se abriu a porta do veículo a luz deste se acendeu, além haver um poste com a luz acesa no local, oque facilitou a visualização deste implicado. Certo é que muito embora CARLOS não tenha reconhecido, pessoal e positivamente DERECK, como um dos autores do delito em comento, tal fato não chega a impor dúvida quanto a atuação do mesmo na empreitada criminosa, diante da certeza demonstrada por ELIZABETE, tendo CARLOS corroborado, em seu depoimento judicial (gravação em mídia de fls. 106), como se deram os fatos, mas sem, contudo, mencionar que LUCAS teria simulado estar armado.



    No caso, vê-se que a condenação do paciente não se baseou apenas em reconhecimento fotográfico em sede policial, uma vez que a testemunha foi "firme ao efetuar o reconhecimento, pessoal e positivo, em sede judicial", o que é suficiente para embasar a condenação, ainda que a segunda vítima não tenha reconhecido os réus. Além disso, os pertences das vítimas foram localizados no interior do veículo utilizado para efetuar os assaltos. Assim, não se verifica ilegalidade, uma vez que as instâncias de origem apontaram a existência de acervo probatório suficiente a embasar a condenação do paciente. Nesse sentido: [...]



    Não há motivo para conclusão diversa. Como se vê, o reconhecimento fotográfico em nível policial não foi o único elemento de convencimento adotado pelas instâncias ordinárias: ‘A materialidade e a autoria delitiva restaram indubitavelmente comprovadas por meio do auto de reconhecimento de objeto (fls. 08/15), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 41/42 e 44/45), bem como pela prova testemunhal produzida’.



    Consta dos autos que ‘os pertences das vítimas foram encontrados no veículo utilizado para a prática dos delitos’, e que a vítima Elizabete foi ‘firme ao efetuar o reconhecimento, pessoal e positivo, em sede judicial, daquele Apelante’.”



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104.404, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.11.2010); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (art. 155 do CPP)” (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado” (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2018)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “[a]colher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). Como se sabe, “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora